Tribunal: STF
Processo: AS 102
Classe: AS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS ÀS HIPÓTESES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que os fatos descritos na petição inicial da arguição de suspeição devem conduzir à incidência de uma das hipóteses da regra processual civil pertinente ao incidente (Pet 4021-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2015). 



    3. In casu, não há a excepcionalidade necessária a ensejar o reconhecimento da existência de suspeição por esta Presidência. Precedente. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento.